Tribunal: TJSP
Processo: 2036160-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2036160-92.2020.8.26.0000 Atibaia - Voto 38946
VCA
Registro: 2020.0000642902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036160-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante RICARDO
PINTO MORGADO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é agravada NATHÁLIA
TEIXEIRA MORGADO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036160-92.2020.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 38946 - VCA 2/3
Voto no 38946
Agravo de Instrumento no: 2036160-92.2020.8.26.0000
Comarca: Atibaia
Agravante: R. P. M.
Agravada: N. T. M.
Execução de alimentos. Decisão agravada que rejeitou a
impugnação. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausência de
óbice para a manutenção da penhora sobre 50% da parte ideal
do imóvel. Dívida de caráter alimentar. Afastada a benesse do
bem de família. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de intrumento interposto
por R. P. M., nos autos da ação de execução de alimentos movida por N.
T. M., contra a decisão de fls. 113 (autos principais), que rejeitou a
impugnação.
Alega o agravante que a r. decisão deve ser
reformada para afastar a penhora sobre o imóvel, pois o bem penhorado
serve de sua moradia e para sua atual esposa, sendo o único imóvel de sua
propriedade, devendo se enquadrar no conceito legal de bem de família.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
No caso em tela, verifica-se que o douto
Juízo a quo determinou a penhora de 50% do imóvel, situado na Rua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036160-92.2020.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 38946 - VCA 3/3
Ibimirim no 519, na cidade de São Paulo/SP, registrado sob a matrícula no
165.930 do 15o Cartório de Registro de Imóveis da Capital, em razão de
dívida de pensão alimentícia (fls. 76 autos principais).
Porém, em que pese os apontamentos do
agravado ao afirmar que reside com sua família no referido imóvel, não há
qualquer óbice para a manutenção da penhora, tendo em vista que a
constrição, que ficou restrita à sua parte ideal, é derivada de dívida cobrada
por credora de pensão alimentícia, escapando da proteção do artigo 3o,
inciso III, Lei 8.099/90, inerentes ao bem de família.
Logo, irreparável a r. decisão guerreada.
E mais não é preciso dizer para manter a
decisão tal como proferida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator